Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-71.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005536-71.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 041.115.351-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE A CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCESSO NA EXASPERAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de 11 meses de detenção e 76 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). A defesa postulou a absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de dano qualificado praticado contra patrimônio público;

(
II
) avaliar se a majoração da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 599, veda a aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública, independentemente do valor do prejuízo.

O dolo do agente, o local do fato (delegacia de polícia) e o bem danificado (cadeado de cela) evidenciam a reprovabilidade da conduta e afastam a atipicidade material.

A pena-base foi exasperada de forma desproporcional, com aumento superior à fração de 1/6, a despeito da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (reincidência).

A jurisprudência do STJ admite a fração de 1/6 como limite razoável para o aumento da pena quando há apenas uma vetorial negativa, salvo fundamentação específica em sentido contrário, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra o patrimônio público, por envolverem afronta à Administração Pública e à ordem institucional.

A exasperação da pena-base por uma única circunstância judicial desfavorável deve observar o limite de 1/6, salvo motivação concreta que justifique aumento superior.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44 e 163, parágrafo único, III; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 599; STJ,
AgRg
no HC 841609/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2024; TJMT,
ApCrim
0002206-96.2017.8.11.0005, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31.05.2023

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JEFERSON DA SILVA CRUZ
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/
MT, que o condenou
à pena de 11 meses de detenção e 76 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos
,
pela prática do delito tipificado no art.
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal
.

Em suas razões recursais (ID. 242535343), o apelante pleiteia a absolvição por
a
t
ipicidade da conduta com base no
princípio
da insignificância
. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena-base
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 242535348).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 252324669).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta do caderno investigativo que no dia 05/02/2023, por volta da 00h30min, no interior da Delegacia de Polícia Judiciária Civil, no Município de Cáceres/MT, o indiciado JEFERSON DA SILVA CRUZ, com consciência e vontade, inutilizou e deteriorou cadeado da marca Pado, tamanho/modelo LT 60, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.33200, Laudo Pericial no 531.2.19.9047.2023.95777-A01 e demais documentos acostados nos autos. Ressai do inquérito policial que o indiciado se encontrava segregado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT quando iniciou bater e sacudir as grades de sua cela, vindo então danificar o cadeado que a trancava.

O Laudo Pericial no 531.2.19.9047.2023.95777-A01 concluiu que cadeado sofreu avarias. (...) (sic) (Id. 258312674)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art.
163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a
absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância
. Subsidiariamente,
requer
o redimensionamento da pena-base.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
258312229
), pelo relatório policial (id.
258312665
), pelo
laudo pericial
No 531.2.19.9047.2023.95777-A01
(id.
258312661
), e pelas declarações das testemunhas.

No que diz respeito à autoria, verifica-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar
a autoria

do apelante no delito de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No caso em análise, observa-se que o apelante, durante seu interrogatório na fase policial, negou a prática delitiva, afirmando que apenas sacudiu e bateu nas grades da cela em que se encontrava.

Em juízo, o apelante
Jeferson da Silva Cruz
não compareceu, mesmo tendo sido devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia.

A testemunha, investigador
Augusto Mário
Caxito
Amaral
, declarou, em juízo, que o apelante é pessoa já conhecida na delegacia, sendo frequentemente detido e conduzido à unidade policial. Segundo o depoente, o recorrente costuma chegar bastante alterado, proferindo xingamentos e ameaças a todos. Relatou, ainda, que, no dia dos fatos, o apelante apresentou o mesmo comportamento exaltado e passou a bater e sacudir as grades. Foi nesse momento que danificou o cadeado, fato que somente foi percebido posteriormente, quando se fez necessária a abertura da cela, ocasião em que se constatou o referido dano.

Consoante se extrai dos autos, o apelante, no interior de unidade policial, passou a sacudir e golpear reiteradamente as grades da cela em que se encontrava, vindo a danificar o cadeado que trancava o compartimento, conforme apurado no laudo pericial de constatação de dano, corroborado pelo depoimento do investigador da Polícia Civil Augusto Mário
Caxito
Amaral.

Importa destacar que o dano causado atingiu bem de uso comum pertencente ao Poder Público, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, porquanto o delito não se restringe ao valor do prejuízo patrimonial, mas envolve afronta direta à Administração Pública e à ordem institucional.

Ocorre que
, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de rejeitar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes cometidos contra o patrimônio público, entendimento consolidado na Súmula 599 do STJ, que dispõe:

“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”

Dessa forma, tendo o réu agido com dolo, ao causar deliberadamente dano ao patrimônio público, impõe-se a manutenção da condenação, sendo inaplicável a tese da atipicidade material da conduta.

Subsidiariamente, a Defesa requer o redimensionamento da pena-base.

Analisando os autos, nota-se que, ao fixar a pena-base, o Juízo sentenciante reconheceu apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a reincidência do apelante, utilizando uma fração desproporc
ional, para uma única vetorial negativa.

Com efeito, a pena-base foi elevada de
6 (seis) meses para 11 (onze) meses de detenção
, e a
pena de multa de 10 para 76 dias-multa
, valores que extrapolam os limites de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se desarrazoados diante da presença de
apenas uma vetorial negativa
.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é razoável limitar o aumento da pena à fração de 1/6, conforme os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior
extensão. (...)
(STJ -
AgRg
no HC: 841609 SP 2023/0263902-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/05/2024,
DJe
15/05/2024)”

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Assim, a pena privativa de liberdade deve ser fixada em
0
7
(sete) meses de
detenção,
e a pena de multa em 1
1
(
onze
) dias-multa
.

Por atender aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
JEFERSON DA SILVA CRUZ, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas
para

redimensionar
a

pena
para
0
7
(sete) meses de detenção, e a pena de multa
pata
11 (onze) dias-
mult
a,

substituindo-a

por
uma pena restritiva de direitos
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025